Tribunal: STF
Processo: ARE 1326834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. PRAZO DECADENCIAL PARA O LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E PROVAS ILÍCITAS. PRELIMINARES AFASTADAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.
    1. Não há qualquer hipótese de manifesta nulidade que justifique reavaliar o lançamento tributário de que trata a denúncia.
    2. Desde que a inicial forneça indicações suficientes para que o réu conheça a amplitude da pretensão acusatória e exerça plenamente sua defesa, não há como rejeitar por inepta a denúncia.
    3. A utilização dos documentos obtidos na busca e apreensão ocorrida na Operação Hidra, determinada por ordem judicial, não está maculada pela nulidade.
    4. Comete crime contra a ordem tributária o agente que suprime o pagamento de tributos, mediante omissão de informações e prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias.
    5. O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, bastando, para a perfectibilização do delito, que o agente tenha a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos.
    6. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e sendo o fato típico, antijurídico e culpável, não estando presentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve ser mantida a condenação.
    7. 'A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.' (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012), devendo o ser tomado em conta os princípios da necessidade e eficiência, decompostos nos diferentes elementos previstos no art. 59 do Código penal, principalmente na censurabilidade da conduta.
    8. Apelação criminal improvida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso, houve o reconhecimento da nulidade da prova pelo acórdão proferido no HC 917.322-0, apenas em relação aos documentos fornecidos pela Receita Estadual em atendimento aos Ofícios nº 38/2006 e 43/2006 do Ministério Público. A utilização dos documentos obtidos na busca e apreensão ocorrida na Operação Hidra, determinada por ordem judicial, não está maculada pela nulidade.
    O Ministério Público Federal lastreou a denúncia não nas provas reconhecidas como nulas pelo Tribunal de Justiça do Paraná, mas em outras provas obtidas licitamente, como os requerimentos de quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico perante autoridade judiciária, que não foram contaminadas pela ilicitude reconhecida. Adoto os argumentos do Juízo a quo, que afastou a alegação da defesa, nos seguintes termos:
    '(...) 'Analisando a decisão proferida no HC 917.322-0 (ev. 17, CERTACORD3), verifico que o pedido dos impetrantes era 'o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas pelo Ministério Público junto à Receita Estadual, mediante simples requerimento, sem qualquer ordem judicial, quando sequer existia procedimento investigatório instaurado,em razão da flagrante violação ao sigilo fiscal dos pacientes'. Narram que em 15 de setembro de 2006 houve o protocolo de uma notícia crime perante o Ministério Público Estadual. Três dias depois, em 18 de setembro de 2006, o Ministério Público Estadual encaminhou ofícios para a Receita Estadual requisitando informações sobre algumas pessoas jurídicas e físicas, entre elas os pacientes. Em resposta, a Receita Estadual forneceu informações cadastrais e relações de créditos destas pessoas.
    Conforme o acórdão, o Ministério Público Estadual obteve informações sujeitas a sigilo fiscal e que somente poderiam ter sido obtidas mediante autorização judicial. Na decisão, são analisados os dois ofícios requisitórios dirigidos pelo Ministério Público Estadual para a Receita Estadual, concluindose que a Receita Estadual encaminhou, de fato, informações que somente poderiam ter sido encaminhadas mediante ordem judicial, constando do final da fundamentação: 'Assim, devem ser desentranhados dos autos os documentos com informações fiscais fornecidos pela Receita Estadual, em atendimento aos ofícios requisitórios n° 38/2006 e 43/2006 da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Guarapuava (acostados às fls. 23/24 e 89/90 dos autos do Procedimento Investigatório Preliminar n° 2/06 -mídia de fls.48). (p.10) O dispositivo foi assim redigido:
    (...)
    Verifico que o desentranhamento determinado dizia respeito a documentos muito específicos, quais sejam, aqueles que foram encaminhados ao Ministério Público Estadual conforme ofícios daquele órgão dirigidos para a Receita Estadual em setembro de 2006. A nulidade não diz respeito às provas obtidas pela busca e apreensão realizada após a ordem judicial respectiva.
    Além disso, a defesa não consegue demonstrar o liame entre os documentos obtidos em 2006, mediante requisição do Ministério Público e sem ordem judicial e todos os demais obtidos na busca e apreensão ocorrida na operação Hidra e posteriormente utilizados para o lançamento do tributo cuja omissão no recolhimento originou a presente ação penal. Não houve a declaração da nulidade da operação como um todo, tampouco deixou de ser observado o art. 157 e seus incisos do Código de Processo Penal. Pelo contrário, as provas obtidas por meio do cumprimento da busca e apreensão são totalmente independentes das provas obtidas pela requisição considerada indevida do Ministério Público Estadual, conforme consta expressamente na decisão proferida no Habeas Corpus:
    (...)
    A fonte de obtenção da prova aqui utilizada (as provas obtidas pela busca e apreensão) e os dados obtidos pelo procedimento administrativo fiscal são totalmente independentes da fonte da prova indevida (requisição direta do Ministério Público Estadual para a Fazenda Estadual). 
    (...)
    Assim, os elementos de prova considerados ilicitamente obtidos por meio dos ofícios que teriam extrapolado a possibilidade de informação sem autorização judicial são de 2006, e não continham, portanto, informações de anos posteriores, informações estas requisitadas posteriormente e após terem sido angariadas por ordem judicial e cumprimento da busca e apreensão (ou seja, sem a mácula da ilicitude reconhecida no acórdão).'
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente